Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707896-66.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: FELIPE DO NASCIMENTO SILVA, ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA, com pedido de efeitos infringentes, contra o despacho que dispôs que o pedido de fixação de multa deve ser dirigido ao Juízo de origem. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. A princípiio, descabe a oposição de embargos de declaração contra despacho. No entanto, excepcionalmente, a fim de sanar qualquer obscuridade, os recebo. Não há qualquer vício no despacho. O Juiz que fixou as astreintes é o competente para análise do pedido, inclusive, quanto ao eventual descumprimento e reconhecimento de valor consolidado. Ademais, esgotada a jurisdição desta Turma, uma vez que já houve o julgamento do Recurso. Assim, conheço dos embargos e os rejeito. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora